Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos.
2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (12/7/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva.
3. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato.
4. Constatado que a decisão do STJ no REsp n. 1.754.067/DF não excluiu a possibilidade de liquidação individual e autônoma da sentença coletiva, não há que se falar em inadequação da via eleita ou legitimidade exclusiva do Sindicato para realizar a individualização dos créditos.
5. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada.
6. Por essas razões, não deve ser reformada a decisão que rejeitou as teses apresentadas na impugnação do Distrito Federal a respeito de prescrição da pretensão executória, inadequação da via eleita e limitação temporal da condenação.
7. Recurso conhecido e desprovido.